Tribunal: TJDFT
Processo: 0702087-55.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL. PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. VERIFICADA. RECURSO INTERPOSTO PELA AUTORA DESPROVIDO. APELAÇÃO MANEJADA PELA RÉ DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. As questões submetidas ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consistem em examinar: a) a eventual ocorrência de dano à esfera jurídica extrapatrimonial da sociedade empresária autora, bem como se é devida a compensação dos danos morais aludidos; e b) se a distribuição dos ônus da sucumbência, estabelecida pelo Juízo singular, está correta.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão a demanda condenatória respectiva requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre esse acontecimento e o serviço prestado (nexo de causalidade).
3. O dano moral, previsto na Constituição Federal (artigo 5o, inc. X) e no Código Civil (art. 186), revela-se diante da ação ou omissão de seu causador ao atingir a esfera extrapatrimonial da pessoa, que deve abarcar não só a compensação à vítima, mas também servir de desestímulo ao ofensor. 3.1. A pessoa jurídica também pode experimentar danos a sua esfera jurídica extrapatrimonial por meio da ofensa à honra objetiva, ou seja, ao bom nome e à credibilidade em seu meio social e comercial. A esse respeito o Colendo Superior Tribunal de Justiça editou o enunciado no 227 de sua Súmula, no sentido de que “a pessoa jurídica pode sofrer dano moral”
4. No caso em deslinde a autora, aos 27 de setembro de 2023, requereu a alteração dos serviços de telefonia fixa e de acesso à rede mundial de computadores em razão da mudança de endereço comercial. 4.1. As fotografias de captura de tela do aparelho celular da autora demonstram que os pacientes, ao ligarem para os números de telefones fixos, não conseguiam entrar em contato ou obterem informações a respeito do agendamento de consultas médicas. 4.2. Houve empecilhos para a efetivação da atividade empresarial da autora, assim como ocorreu a violação à honra objetiva da demandante. 4.3. Ademais, os referidos serviços de telefonia apenas foram restabelecidos, pela ré, após o transcurso de 3 (três) meses desde a data da interrupção, em razão da decisão interlocutória que deferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela.
5. A respeito do valor da indenização, tanto a doutrina quanto a jurisprudência têm afirmado que o arbitramento do montante respectivo não pode resultar nem no enriquecimento sem causa da parte, nem mesmo o aviltamento da parte à vista do estabelecimento em valor irrisório, tendo em vista a necessidade de observância do caráter educativo e punitivo do instituto.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES estabeleceu o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
7. Sopesados os parâmetros previstos pelo método bifásico, e os intrínsecos à dinâmica dos fatos, mostra-se razoável a condenação da sociedade anônima demandada ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como determinado na respeitável sentença.
8. Em relação à atribuição dos ônus da sucumbência, de acordo com a regra prevista nos artigos 82, § 2o, e 85, ambos do Código de Processo Civil, o vencido deve pagar as despesas processuais e os honorários de advogado do vencedor. Assim, percebe-se que a noção de sucumbência está relacionada à verificação de correspondência entre o pedido da demanda e a resposta jurisdicional à pretensão exercida pelo demandante. 8.1. No caso, a demandante foi vencida em parte considerável dos itens que compõem seu pedido, razão pela qual não pode ser admitida a condenação exclusiva da ré aos ônus respectivos.
9. Recursos desprovidos.